Tribunal: STF
Processo: RE 440178
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
1. É inviável o processamento do extraordinário para debater
matéria processual, de índole infraconstitucional, relativa a
pressupostos de admissibilidade de recurso trabalhista.
2.
Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos
 como violados.
3. Agravo regimental improvido.